Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E LUGAR HABITADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR HAVER DÚVIDA SOBRE O DISPARO DE ARMA DE FOGO TER OCORRIDO DE FORMA PROPOSITAL OU ACIDENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acusação de Disparo de Arma de Fogo por Policial Militar na ocasião de um entrevero. Absolvição no Juízo do Conhecimento. Recurso do Ministério Público. A manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida que se impõe, diante de uma prova expressiva que, no conjunto é mais tendente a conclusão de que o disparo foi acidental.
2. Embora existam indícios para a deflagração da ação penal, nestes autos não foram juntadas provas suficientes da ocorrência do crime narrado na denúncia, eis que há dúvida acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.
3. Negado provimento ao recurso.